Tribunal: TJBA
Processo: 0081765-34.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081765-34.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco Sa

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: Tito Augusto Cezar Ribeiro

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER (JUNHO E JULHO DE 1987) E VERÃO (JANEIRO DE 1989). FEITO NÃO ALCANÇADO PELA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO STF ORIUNDA DO RE Nº 632.212. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. NÃO CONSUMADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO DEPOSITANTE AO REJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA PELOS INDÍCES APLICÁVEIS À ESPÉCIE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQURIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E SEGURANÇA JURÍDICA. PLANO BRESSER (JUNHO E JULHO DE 1987). REAJUSTE DE 26,06%. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). REAJUSTE DE 42,72%. PERCENTUAIS DE ACORDO COM O REsp nº 1107201/DF. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PRELIMINARES
REJEITADAS. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Apelação por meio da qual o Banco Apelante busca a reforma da Sentença que o condenou a aplicar à remuneração das cadernetas de poupança indicadas na inicial, de titularidade do autor, apenas nos índices correspondentes a, respectivamente, 26,06% em junho/87 e 42,72% em janeiro/89, devendo pagar-lhe as diferenças entre as aplicações dos referidos índices e as remunerações já pagas.

2. A hipótese tratada nos autos é diversa daquela objeto do RE n. 632.212, já que nesse se discute a controvérsia especificamente em relação ao Plano Collor II, o que não é o caso dos autos, que versam sobre expurgos inflacionários oriundos do Plano Bresser e Verão, portanto revogo a decisão de sobrestamento do feito (
ID. 23268666 - PJe 2º grau)
e, por coerência lógica, indefiro o pedido de manutenção da suspensão do julgamento formulado pelo Apelante nas petições de
ID. 27785792 e ID. 34022491 (PJe 2º grau).

3. A instituição financeira que atua meramente como depositária das cadernetas de poupança, submetida às normas federais, detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, de modo que não há falar em incompetência da Justiça Estadual, tampouco em ilegitimidade passiva. Inteligência do REsp nº 1107201/DF. Preliminares rejeitadas.

4. O Autor logrou êxito em comprovar, através da documentação que escoltou a inicial
(ID. 136156831 – PJe 1º grau)
, a titularidade de contas de cadernetas de poupança para pleitear a atualização monetária que entende devida, o que caracteriza o seu interesse processual na espécie, não havendo falar em carência da ação. Precedentes. Preliminar rejeitada.

5. A não impugnação do correntista aos índices de correção monetária aplicados por ocasião dos planos econômicos, à época, jamais poderia implicar em concordância tácita, muito menos em quitação tácita, tanto mais que sequer é razoável exigir do consumidor ampla compreensão e discernimento acerca dos meandros inerentes à aplicação dos índices de correção monetária em sua caderneta de poupança, mormente quando já reconhecida a sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I, CDC). Precedentes. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada.

6. Tratando-se de pedido de pagamento de valores referentes a índices de correção monetária que deixaram de ser aplicados aos valores depositados em poupanças bancárias, o prazo prescricional para propor a demanda é vintenário. Precedentes.

7. Tendo em vista que o Autor ajuizou a ação em 23/05/2007 (
ID. 136156830)
buscando a diferença das correções monetárias aplicadas à sua conta poupança à época dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, concernentes aos planos Bresser e Verão, constata-se que a demanda foi proposta ainda dentro do prazo prescricional de 20 (vinte) anos. Prejudicial de mérito rejeitada.

8. No mérito, é assente o entendimento do STJ de assegurar ao depositante o direito de ter suas cadernetas de poupança reajustadas pelos índices aplicáveis à espécie ao tempo da contratação, mesmo que tais índices venham a ser posteriormente alterados por lei superveniente, vedada a retroação dos efeitos em malefício dos poupadores, sob pena de vilipêndio do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do princípio mor da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88).

9. A discussão foi pacificada, em definitivo, pelo STJ no julgamento do REsp nº 1107201/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se, pois, de acórdão de observância obrigatória por juízes e tribunais, por força do art. 926, III do CPC.

10.Escorreita, pois, a Sentença que, alinhada com a jurisprudência do STJ, adequadamente aplicou a diferença de correção monetária referente ao PlanoBresser (junho e julho de 1987), no percentual de 26,06%; e Plano Verão, referente ao mês de janeiro de 1989, no percentual de 42,72%, sobre o saldo da conta poupança do Autor n.2.505.679/5 e n. 2.088.611/0, cuja existência, repise-se, restou comprovada através da documentação juntada com a Inicial
(ID. 136156849).

PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 0081765-34.2007.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S.A
e Apelado
TITO AUGUSTO CEZAR RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR6